Tribunal: TJMT
Processo: 1013118-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013118-48.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA.
Agravada : ERLEI SIPPERT
Número do Protocolo : 1013118-48.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. EPP) contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do pedido de “Tutela Cautelar Antecedente de Arresto” (Número Único 1002611-14.2020.8.11.0037), ajuizado contra a agravante por ERLEI SIPPERT, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, autorizando a “a apreensão cautelar de grãos na quantidade de 10.000 (dez mil sacas) de soja em grãos, que estejam depositados nos armazéns da empresa Indiana Agri na cidades de Nova Xavantina/MT (Br 158, Km, 649, no 3047, Zona Rural), Sorriso (Armazém da Indiana Agri, localizado na BR 163), Gaúcha do Norte (Armazém Estrada R17, Zona Rural Saída para Paranatinga ), armazém BJ Comércio de Grãos, localizado Av. Ítalo Correa da Costa, 11734, Vila Salmen, na cidade de Rondonópolis – MT, armazém BJ Comércio de Grãos, localizado Av. Ítalo Correa da Costa, 11734, Vila Salmen, na cidade de Rondonópolis – MT, bem como determino o depósito judicial de eventuais valores a serem adimplidos à empresa Indiana Agri, caso já tenha havido comercialização da soja para terceiros, na forma postulada, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária” (cf. ID 47083991).
A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida, ressaltando que formulou pedido de recuperação judicial e, ainda que o processo falimentar tenha sido julgado extinto, pende de apreciação recurso de apelação interposto pela ora agravante e, portanto, “o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial” (cf. ID 47083990 - Pág. 5).
Sustenta que, ao contrário do que afirma o agravado, não está havendo dilapidação do patrimônio da agravante, sendo que o pedido de recuperação judicial demonstra que, na verdade, ela busca a manutenção da atividade empresarial e a reestruturação das dívidas, não havendo, por outro lado, risco de desvio de grãos, já que, “com o ajuizamento da recuperação judicial, todos os atos de gestão da Agravante são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal”, estando o crédito do agravado sujeito ao concurso de credores, além do que a constrição de “bens de caráter essencial para a atividade empresarial da Agravante (...) acarreta a impossibilidade de prosseguir com suas operações, resultando assim, em sua falência” (cf. ID 47083990 - Pág. 6).
Ressalta que as “decisões proferidas em execuções autônomas, durante o procedimento recuperacional, por juízes incompetentes, ainda que durante o período que permaneça sub judice a decisão que deferiu o processamento, não podem ser mantidas, seja pela competência do V. Juízo da Recuperação Judicial, ou pela violação ao princípio da paridade de credores, bem como da preservação da atividade empresarial” (cf. ID 47083990 - Pág. 9).
Pede, pois, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o consequente indeferimento da tutela cautelar de arresto, mas já de imediato pede a concessão de efeito suspensivo (cf. ID 47083990).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo ou ativo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No caso, conforme ressaltado pelo Juízo a quo, o pedido formulado pela parte autora/agravada está calcado em “documentos que, em conjunto, constituem prova escrita da obrigação pecuniária, apta a embasar o futuro procedimento monitório, a seguir transcritos: 1) contrato de compra e venda de soja n° 106000000322019, cujo objeto 180.000 (cento e oitenta mil) quilos de soja, equivalentes a 3 (três) mil sacas de grãos tipo exportação, a serem entregues entre os dias 15/01/2020 a 30/03/2020, com valor pactuado de R$69,00 por sacas os documentos comprobatórios da entrega dos grãos; 2) ID 32574813 – nota fiscal emitida por Erlei Sippert a Indiana Agri, em 16 de março de 2020, na quantidade de 800.000 (oitocentos mil quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 10.000 (dez mil) sacas, em cujo campo DADOS ADICIONAIS (“VENDA CONFORME CONTRATO N. 106000000702020”), consta o número do contrato de compra e venda: 3) ID 32574817 – e -mails enviados pelos funcionários da empresa Indiana Agri em Canarana – MT Tiago Vinicio B. Dorneles e Edimar Cremonini, os quais informam os documentos necessários para o carregamento do grão de terceiros e também do Autor; 4) e-mail enviado, na data de 12 de março de 2020, pelo funcionário da Ré, Geraldo Mauricio B. Neto, cujo teor trata da negociação do Autor com o empresa Indiana Agri (Num. 32653639)” (cf. ID 47083991 - Pág. 2/3)
Como se sabe, o pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso do arresto, é a insolvência do devedor (CPC, arts. 300 e 301).
Ou seja, o deferimento cautelar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal que a parte autora anuncia propor.
Assim, conquanto não esteja fincada em “prova inequívoca”, mas sim no simples discurso argumentativo da parte agravada, ou seja, em situação considerada de perigo que teria o condão de colocar em risco a efetividade da futura pretensão executória ou monitória, a decisão recorrida, também fundada no poder geral de cautela do juiz, garante, de um lado, o resultado útil do futuro pleito do credor, caso prevaleça as razões da parte autora, não causando, lado outro, transtornos descomunais à agravante, caso aquelas assertivas não vinguem futuramente, quando da apreciação deste recurso pela egrégia Câmara, já que o cumprimento da ordem foi condicionado à prestação de caução real imobiliária, e a medida apenas arrestará bens para garantia da futura pretensão executória ou monitória, não implicando alienação ou disposição pela parte credora.
A tese recursal não é suficientemente relevante para alterar a decisão combatida, já que no presente momento, o que está em discussão é a alegação da parte autora de que a agravante estaria promovendo a dilapidação patrimonial, efetuando desvio de grãos e formulando pretensão indevida de recuperação judicial com o intuito de fraudar credores.
Destarte, em sede de cognição sumária, admito que os fundamentos da r. decisão agravada, em princípio, devem ser prestigiados, mesmo porque a agravante, além de não negar a existência do negócio jurídico celebrado com a parte adversa, confirma que não houve o pagamento do preço pactuado, mesmo porque admite que a dívida foi incluída no quadro de credores por ela apresentado nos autos do processo de recuperação judicial.
Todos os demais argumentos recursais estão fincados na alegação de que a agravante teria formulado pedido de recuperação judicial que impediria o pagamento de forma diversa daquela prevista no respectivo plano, porém, como visto, a petição inicial foi indeferida pelo juízo recuperacional e o feito foi julgado extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de descumprimento dos requisitos da Lei no 11.101/05, sendo inclusive indeferido o pleito cautelar formulado nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1001969-41.2020.8.11.0037, interposto contra a sentença de extinção, negando-se à recorrente, pois, o pedido de suspensão de todos os atos expropriatórios promovidos pelos seus credores.
Ainda que o apelo esteja pendente de julgamento de mérito, a decisão agravada aponta a existência de fortes indícios sobre a ocorrência de fraude e movimentações contábeis suspeitas que inclusive ensejaram o indeferimento do pleito recuperacional, estando ausente, pois, a plausibilidade do direito invocado.
Outrossim, conforme já ressaltado, não vislumbro o propalado risco de dano à agravante, mesmo porque o Juízo a quo condicionou o cumprimento do arresto à prestação de caução real imobiliária, pelo que não diviso razões suficientes para redefinir o quadro constituído pela r. decisão agravada.
Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas, à míngua do risco de dano, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 01 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator